Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. ARTIGOS TEMÁTICOS PARA FESTAS INFANTIS. PAGAMENTO DA ENTRADA E ASSINATURA DE NOTAS PROMISSÓRIAS. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUSÃO.
1. O ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor; ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do Código de Processo Civil-CPC).
2. Diante da contradição da ré quanto ao valor total do contrato, é o caso de ser aceito como verossímil o sustentado pela autora: R$ 65.100,00. De outro lado, inviável o reconhecimento de quitação da dívida pela autora.
3. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC requer demonstração inequívoca de má-fé. Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter. A improcedência dos pedidos reconvencionais não autoriza a conclusão imediata de que a ré agiu de má-fé.
4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.